Tribunal: TJBA
Processo: 8003308-03.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003308-03.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: HORACIO FERNANDES FITTIPALDI

Advogado(s)
:
MATHEUS REIS DE FRANCA, GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO
NEUROLÓGICO CONTÍNUO.
MÉDICO QUE ACOMPANHA A PARTE POR SUBSTANCIOSO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO.
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
BOA FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003308-03.2022.8.05.0201
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelada
HORACIO FERNANDES FITTIPALDI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator